Tribunal: TJBA
Processo: 8117342-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117342-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARCELA SOLANY OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO, GILMAR FRANCA SANTOS, LILIA CERQUEIRA DE MEIRELLES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que determinou a cobertura de tratamento médico psiquiátrico indicado por profissional de saúde, declarou a nulidade de termo de responsabilidade financeira e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. Recurso adesivo da parte autora visando à majoração da indenização por danos morais. Sentença mantida quanto à condenação e ao valor arbitrado.

3. Preliminares rejeitadas de ilegitimidade passiva da operadora e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode ser considerada parte ilegítima para responder por negativa de cobertura em contrato coletivo por adesão; e (ii) saber se está caracterizado o dano moral em razão da negativa de cobertura de tratamento médico psiquiátrico e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços, o que atrai a incidência das regras do CDC e sua responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço.

6. A negativa de cobertura de tratamento médico psiquiátrico prescrito por profissional habilitado constitui prática abusiva, violando o objeto do contrato e o direito fundamental à saúde.

7. A recusa injustificada compromete a dignidade e a integridade da parte autora, configurando dano moral indenizável. Valor fixado de R$ 15.000,00 mantido por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8117342-09.2022.8.05.0001, em que é apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, e apelado,
MARCELA SOLANY OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.